Tribunal: STF
Processo: RHC 53412
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. "DEFESA EM INQUERITO JUDICIAL DESPACHADA
TEMPESTIVAMENTE, MAS LEVADA A CARTORIO, PARA JUNTADA, FORA DO PRAZO
E POR MALICIA, PARA CONSUMAR PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA
PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO". - RECURSO NÃO
PROVIDO.